Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-82.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE NA CONTINUIDADE INVESTIGATIVA. DICÇÃO DO ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A regra é a de que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando os bens não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem postular.

2. O pedido de restituição do bem encontra óbice no fato de que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar de fato a propriedade do referido automóvel.

3. Se o veículo foi apreendido no condomínio Bougainville, localizado dentro da Área de Proteção Ambiental - APA do Rio São Bartolomeu, com 11 (onze) galões de combustível em sua carroceira que seriam usados para abastecer os tratores e caminhões que estariam devastando a vegetação local, resta patente o interesse sobre ele para a continuidade da apuração dos fatos.

4. Recurso conhecido e não provido.